Tribunal: TCU
Processo: 030.682/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria na construção de creches com Metodologia Inovadora (MI), tipos B e C, em municípios e/ou no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Francisca Gomes de Araújo Mota contra o Acórdão 1921/2024-TCU-Segunda Câmara , que reiterou a aplicação de multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à embargante, mantendo o entendimento do Acórdão 8807/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sra. Francisca Gomes de Araújo Mota contra o Acórdão 1921/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 247), com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do RI/TCU; 9.2. declarar a nulidade da citação e da notificação de Francisca Gomes de Araújo Mota promovida respectivamente pelos Ofício 1.402/2017-TCU/SECEX-PB e 1.418/2017-TCU/SECEX-PB e de todos os atos processuais deles decorrentes relacionados à embargante, mantendo-se inalterados em relação aos demais responsáveis; 9.3. tornar insubsistente parcialmente os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1921/2024-TCU-Segunda Câmara no que socorre exclusivamente à embargante; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos a adotar as medidas processuais que se façam necessárias para promover nova citação e notificação da responsável, desta feita no endereço expresso na peça 314 deste processo; 9.5. dar conhecimento desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.